Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CRIAÇÃO DE NOVA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS. VIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Em se tratando de crime doloso contra a vida, com decisão definitiva de pronúncia, o novo juízo criminal instalado com competência constitucional em razão da matéria deve prosseguir com a tramitação da segunda fase atinente à ação penal. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras).